Tribunal: TJPA
Processo: 0803823-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803823-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO PRIMÁRIO DEVIDAMENTE CAUCIONADO – SEGURO GARANTIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO” EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO V, DO CTN. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA/ORA AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM RELAÇÃO À ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar parcial provimento, reformando parcialmente a decisão agravada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês
de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada) e José Torquato Araujo de Alencar (Convocado).

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (Processo nº 0821662-92.2020.814.0030) que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta pela empresa
VALE S. A.
, deferiu o pedido de tutela de urgência no seguinte sentido:

“Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, 151, V, e 206 do CTN,
CONCEDO
a tutela de urgência. Desta feita,
DETERMINO A

SUSPENSÃO

DA EXIGIBILIDADE
dos Créditos Tributários consubstanciados nos
AINF ́s de nº 372017510000648-6, 662017510000128-4, 662017510000134-9, 662017510000138-1, 662017510000143-8, 662017510000144-6, 662017510000145-4 e 662018510000016-1,
até decisão final de mérito.
DECLARO
ainda, que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº
812015510001665-9
fica tão somente garantido por meio da
Apólice de Seguro Garantia nº 017412020000107750004509
, no valor de
R$ 9. 110. 660, 64
(nove milhões, cento e dez mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) emitida por
BMG SEGUROS S/A
, bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;”.

Em suas razões recursais (Id. 3003321), o agravante relata os fatos esclarecendo que se trata na origem
de ação anulatória em que a agravada reclama que teve lavrado contra si 8 (oito) Autos de Infração e Notificação Fiscal sob a alegação de ter deixado de recolher o ICMS relativo à operação de imp
ortação de bolas de moinho (ou chamas de esferas de aço para moinho), adquiridas sob o regime de
drawback
e
que, para defender o seu direito,
alegara
que o Fisco entendeu que o citado regime foi utilizado indevidamente, uma vez que a mercadoria importada n
ão atenderia aos requisitos do Convênio ICMS nº 27/90, que concede isenção de ICMS, na medida em que referida mercadoria não passa por processo de

industrialização e posterior exportação do produto resultante.

Diz que a

recorrida informou
que impugnou adm
inistrativamente
a lavratura dos autos, tendo logrado
êxito na 1º instância, porém, em recurso de ofício, o
Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários -
TARF alterou a decisão, entendendo não haver

industrialização no beneficiamento do cobre em que a
bola de moinho

importada é utilizada, afastando, assim, a isenção prevista na legislação estadual
, havendo, p
or essa razão, prop
osto
a presente demanda, requerendo em
t
utela de
u
rgência a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados
nos AINF ́s de nº 372017510000648-6, 662017510000128-4, 662017510000134-9, 662017510000138-1,

662017510000143-8, 662017510000144-6,

662017510000145-4 e 662018510000016-1, nos moldes do art. 151, V, CTN e seus consectários legais.

Alega que, na oportunidade, a recorrida
ofereceu seguro-garantia para assegurar a expedição

de CP-EN, evitar protestos dos títulos fiscais, a negativação dos seus dados

e a alteração do seu status cadastral.

Afirma que

e
ssa mesma pretensão é repetida em re
lação ao AINF nº

812015510001665-9,
relativamente
ao qual a autora oferece
u
idêntica garantia.

Relata que a
agravada
busca ver julgada procedente a ação originária
,
de modo que

sejam anulado
s
o crédito tributário lançado nos libelos fiscais acima

enumerado
s, bem assim aqueles que possam vir a derivar de eventual

alteração do seu
status
cadastral, exceto esse último a respeito do qual ela

só

pretende ver garantido e cuja anulação será buscada em sede de embargos

à

execução.

Expõe que
,
diante dos
argumentos a
presentados pela
recorrida
, o
j
uízo
singular deferi
u
a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados
nos AINF’s indicados na inicial
e
que,
e
m relação ao AINF nº 812015510001665-9, se

limitou a declará
-lo garantido, assegurando a autora tão somente o direito a

expedição da CP-EN.

M
enciona que
interp
ôs
o presente recurso
de
agravo de i
nstrumento
, demonstrando

não só o desacerto da decisão agravada, como os prejuízos que ela vem
c
ausando à
arrecadação tr
ibutária do Estado.

Apresenta argumentos de
que
a isenção do ICMS-Importação em operações desse jaez está

condicionada a que o bem ou mercadoria importado(a) seja empregado(a) ou

consumido(a) no processo de industrialização do produto que vier futuramente

a ser exportado.

Explic
a que, no presente caso, a a
gravada
não exerce atividade industrial, o que se pode
ria
facilmente constatar pelo seu CNAE 729404 relativo
à

e
xtração de minério de

ferro.

Aduz que
a extração mineral não se vê

classificada como atividade industrial, para os fins específicos da legislação

estadual, qual seja, o art. 2°, §

3°, incisos I a V, do RICM
S-PA, aprovado pelo
Decreto Estadual n
º
4.676/01
.

Assevera que o
processo de fragmentação do minério em que é utiliz
ado o bem

importado pela agravada não se enquadra em nenhuma das noções de

industrialização previstas na legislação paraense, de modo a merecer o

tratamento isencional desejado na inicial
e
que n
ão passa de uma simples etapa do processo extrativista, tais
como a

britagem, peneiragem, filtragem, etc, levadas a efeito apenas para facilitar o

transporte ou para aumentar o grau de pureza/concentração do minério.

Ressalta que a
própria inicial

admite que as bolas de moinho

são usadas no processo de moagem do min
ério, consumido no impacto com a

rocha, e que tem como objetivo apenas a redução do seu diâmetro, não sendo isso processo industrial.

Expõe que a bola de moinho seria, portanto, material de consumo da atividade de exploração mineral utilizada em uma das etapas do processo extrativista, sem que dele resulte alteração substancial do produto extraído, a ponto de se enquadrar como insumo de beneficiamento industrial.

Desse modo, destaca que a mercadoria resultante dessa etapa não deixa de ser enquadrada como produto primário e, portanto, não industrializado, não encontrando espaço de aproveitamento na norma que veicula a isenção
postulada.

Nesse sentido, argumenta que não restaria preenchido o requisito do
fumus boni iuris
necessário para o deferimento da tutela de urgência, visto que não se mostra incontroverso o caráter industrial da atividade exercida pela empresa agravada, bem como o processo de moagem em que são utilizadas as bolas de moinho importadas, que ela própria destaca que essa comprovação se dará no curso da instrução processual, através da realização de perícia expressamente requerida na inicial, revelando que a matéria demanda dilação probatória, o que seria de todo incompatível com o requisito da probabilidade do direito.

Dito de outro modo, não pode o juiz se convencer da presença do
fumus boni juris
num cenário em que a própria parte confessa que só produzirá a
prova do seu direito no curso da instrução processual.

Acrescenta que t
ambém nã
o se faz presente eventual risco de ineficácia do provimento

almejado pela agravada se somente concedido a final
,

j
á que
não há elementos nos autos que indiquem já tenha a Fazenda

Estadual adotado providências tendentes à cobrança desse crédito, o que

afas
ta qualquer risco imediato ao interesse da empresa.

Destaca que
simples fato de a Fazenda Pública

adotar essas medidas de cobrança não é motivo suficiente para caracterizar

uma situação de urgência que justifique a concessão da liminar
, aduzindo que
na futura e eventual ação executiva a
agravada
estará

devidamente acobertada pelos postulados da ampla defesa e do contraditório
, isso
sem falar no fato de que naquela ação também é possível obter os

efeitos da suspensão aqui pretendida.

Pleiteia a conces
são do efeito suspensivo ao presente recurso, ressaltando que
o Estado agravante não pode suportar indefinidamente o

ônus de se permitir que os seus atos tenham os efeitos injustamente

estancados e sua presunção de constitucionalidade seja indevidamente

am
esquinhada.

Acrescenta que o
prejuízo para a arrecadação estadual é infinitamente maior do que as

supostas perdas que
a
autor
a
-agravad
a
poderá suportar com o recolhimento do

imposto
e
que a
discussão aqui travada recai sobre operações de importação de

ben
s de vultoso valor utilizado em processo de extração mineral, que é um dos

pilares da atividade econômica do Estado do Pará.

Assim, u
ma evasão fiscal sobre uma base de tributação dessa dimensão

implicaria em grave comprometimento da receita tributária do E
stado.

Nesse contexto,
defende que
se faz presente aqui é o

chamado
periculum in mora
inverso, já que os prejuízos que a liminar recorrida

impõe à
Fazenda Pública são de muito maior vulto do que os benefícios que

traz autor.

Além da possibilidade de
quebra do princípio da isonomia, já que os demais

contribuintes, atentos à dicção da lei, adotam as precauções nela previstas, de

sorte a não se sujeita
rem a essas decorrências legais, sem falar na possibilidade de gerar o efeito multiplicador da decisão j
udicial.

Daí a necessidade de se ver estancados de forma imediata os efeitos

da

medida liminar deferida equivocadamente,
através do deferimento do efeito suspensivo.

Diante do exposto, requer o recorrente a concessão do efeito suspensivo

para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, na forma do pedido recursal, pleiteando, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e cassada a medida liminar concedida pelo juízo agravado.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 3154538) mantendo a decisão agravada somente no que diz respeito à autorização de concessão de certidão positiva com efeito de negativa.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id nº 3284628) sustentando que, na petição inicial, d
emonstrou com detalhe que as mercadorias importadas (bolas de moinho, também ditas esferas em aço fundido ou forjado) são insumos utilizados no processo produtivo, que se integram ao produto final.

Explica que as esferas de aço se desgastam durante o beneficiamento industrial do cobre e integram-se ao minério, para originar um novo produto, o “concentrado de cobre”, que será objeto de exportação e que, ao fim do processo, não existe a separação entre o minério de cobre e as esferas.

Assevera que, por ser o resultado final obtido (concentrado de cobre) um produto industrializado, oriundo da atividade de extração mineral, é segura e correta a sua caracterização como beneficiamento no regime de
drawback
, o que, em consequência, garante o direito à isenção de ICMS.

Defende que restou demonstrado que o regime de
drawback
pode ser concedido às operações que se caracterizem como beneficiamento (art. 71, II da Portaria nº 23/2011 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e que a intervenção promovida sobre o minério “bruto” por meio das bolas de moinho caracteriza-se como industrialização, segundo os conceitos utilizados em fontes tão diversas como o Regulamento do IPI, o Código de Mineração, Portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral –DNPM, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas –CNAE e –por fim, mas não menos importante – o próprio Regulamento de ICMS do Estado do Pará.

Destaca que, por diversas portas de entrada, chegou-se ao mesmo lugar: as operações de importação por si promovidas, por se encontrarem albergadas pelo regime de
drawback
, estão isentas do ICMS, na forma da do Convênio ICMS 27/90, bem como o art. 25 do Anexo II, do RICMS/PA.

Explica que o juízo de origem reconheceu, em decisão liminar, “que há prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as suas alegações” e considerou “incontroversa a presença da probabilidade do direito da Recorrida”, motivo pelo qual determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários listados na inicial.

Afirma que em sede deste Agravo de Instrumento do Estado do Pará este relator decidiu conceder parcialmente efeito suspensivo ao recurso da Fazenda, focando-se exclusivamente nos efeitos do seguro-garantia, sem dar-se conta de que tal caução consistia em mero elemento complementar, posto que a suspensão da exigibilidade determinada pelo juízo de origem se fundara na alta probabilidade do direito alegado (art. 151, inciso V do CTN).

Sobre a probabilidade do seu direito, explica que o beneficiamento é suficiente para assegurar a isenção de ICMS, vez que a S
ecretaria de Comércio Exterior aprovou a Portaria n. 23, em 14 de julho de 2011 (publicação no D.O.U. em 19/07/2011) regula, com muito detalhe, as operações de comércio exterior, e em seu artigo 67, encontra-se as modalidades do regime aduaneiro especial de
drawback
.

Esclarece que os tipos básicos são o “drawback integrado suspensão” e o “drawback integrado isenção”, e que ambos se aplicam sobre aquisições de mercadorias para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado.

Destaca que o primeiro suspende os tributos exigíveis na importação e na aquisição no mercado interno dos bens adquiridos como insumos utilizados na atividade de exportação; a desoneração fiscal será obtida se for cumprido o compromisso de exportação firmado pelo beneficiário. A segunda modalidade isenta diversos tributos federais incidentes sobre insumos equivalentes aos já utilizados, tratando-se de reposição de estoque, na medida em que a isenção se dá sobre a aquisição de insumos em quantidade e qualidade proporcionais aos empregados no produto já exportado.

Esclarece que enquanto o
drawback
suspensão volta-se para o futuro e é condicional (seu sucesso depende da efetivação da exportação a que se comprometeu o beneficiário), o
drawback
isenção é retroativo e visa a recompor as operações realizadas com tributação “cheia” e que, o presente caso enquadra-se na modalidade de
drawback
suspensão, pois é ela que vem referida no Convênio CONFAZ 27/90 e no artigo 25 do Anexo II do RICMS/PA.

Assevera que a referida Portaria Ministerial n. 23/2011 foi claríssima ao apontar a variedade de operações que o benefício fiscal de importação pode cobrir (art. 71).

Diz que, a se entender que a conversão físico-química do minério bruto em “concentrado de cobre” é menos que uma transformação, não há razão para excluir o regime de
drawback
, que se aplica igualmente a intervenções menos intensas, como é o caso do beneficiamento, cuja configuração se aperfeiçoa com o efeito de modificar, aperfeiçoar ou alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto.

Destaca que a disposição normativa não se aferrou, em momento algum, à ideia de “industrialização”, seja em acepção estrita ou ampla, posto que o termo sequer seria utilizado para descrever as operações abrangidas pelo regime.

Aduz que o Ato Concessório do
drawback
suspensão é específico, circunscrevendo os bens importados, o seu emprego em uma ou alguma das operações abrangidas pelo regime (art. 71) e, ainda, o produto a ser exportado.

Assevera que a própria Portaria, em outras disposições, revela que não se curva a uma visão estreita sobre tipos de atividade econômica, vez que no art. 84, diz, em linguagem abrangente, que “O regime de drawback poderá ser concedido à empresa industrial ou comercial”.

Afirma que já no art. 88 se estabelece que “O pedido de drawback poderá abranger produto destinado à exportação diretamente pela beneficiária (empresa industrial ou equiparada à industrial), bem como ao fornecimento no mercado interno a firmas industriais - exportadoras (drawback intermediário), quando cabível” e que, mantendo esse tom genérico, o art. 91 fala em “processo industrial”, sem estabelecer condições ou traços específicos da aplicação das mercadorias beneficiadas.

Defende que é, exatamente, em sentido extensivo e englobante que o Convênio CONFAZ nº 27/1990 (cláusula primeira, § 2º, incisos I e II) fala em mercadoria empregada ou consumida “no processo de industrialização”, ou seja, que foi “integralmente incorporada ao produto a ser exportado” ou que foi “utilizada diretamente (...), na finalidade que lhe é própria, sem implicar sua integração ao produto a ser exportado”.

Em seguida, destaca que a atividade de beneficiamento é legalmente definida como industrialização a intervenção transformadora das bolas de moinho sobre o minério bruto origina produto diverso, resultante do beneficiamento a que se submete o cobre, havendo, inclusive, desgaste e integração das esferas de aço no “concentrado de cobre” resultante do processo realizado.

Aduz que segundo o Regulamento de ICMS do Estado do Pará, “considera-se industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo” e que a categoria genérica de “industrialização” que a norma regulamentar definiu encontra-se definida nos incisos do art. 2º, § 3º os seus subtipos.

Argumenta que a atividade de beneficiamento mineral do cobre é qualificada juridicamente como industrialização e, portanto, resguarda-se a importação feita sob isenção com afirmação da característica industrial –resultante de beneficiamento – do produto a ser exportado.

Sustenta que a negação da isenção de ICMS viola o princípio da igualdade, posto que a Fazenda Paraense é a única entre os Estados com vocação mineral que mudou repentinamente de entendimento sobre a isenção na importação das esferas de aço para moinho e que em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, a presente controvérsia é inexistente, pelo que defende que a desigualdade e o desequilíbrio concorrencial são evidentes: os contribuintes paraenses são especialmente premiados com a tentativa de oneração fiscal que não há em outros Estados, mesmo havendo normatização que alcança a todos, o Convênio CONFAZ n. 27/1990, visto que somente as bolas de moinho que entram no Estado do Pará são, entre todos os entes federativos, gravadas pela tributação, quando os contribuintes em idêntica situação gozam da isenção.

Afirma que os demais Estados respeitam a regra do jogo firmada no âmbito do CONFAZ e incorporada no direito estadual via Decreto (em nosso caso, o art. 25 do Anexo II do RICMS/PA).

Acrescenta que o concentrado de cobre é produto semielaborado e está expressamente abrangido pelo Convênio nº 27/1990 e que o Convênio CONFAZ nº 27/1990 garante a isenção dos insumos importados quando o produto exportado é semielaborado e, na lista que arrola tais mercadorias, consta o “concentrado de cobre”.

Defende que como tem bom direito –fundado em lei e provado em documentos já constantes dos autos –, nem seria preciso apresentar caução e que o risco de aparecer, a qualquer momento, uma execução fiscal fundada em título com sérios indícios de ilegalidade é sério por si e não pode ser diminuído.

Assevera que o agravante omite que a “mera exigibilidade do tributo” já vem acompanhada pelo odioso “ativo não regular” e o protesto de títulos, que o Estado insiste em manter mesmo diante de garantias que aceita expressamente, e que aí está corporificado o risco de urgência.

Resume a questão afirmando que os produtos por si importados (bola de moinho - esferas em aço para moinho) são insumos desgastados no processo produtivo e integrados no produto final (minério de cobre concentrado), conforme atestado por Laudo Técnico; (ii) Inexiste qualquer justificativa técnica ou jurídica para considerar os bens importados como componentes do “ativo” da empresa, como tenta inexplicavelmente enquadrar o Estado do Pará, o que faz com o único intuito de afastar a isenção prevista, (iii) Por esta razão, a operação está albergada pelo regime de
drawback
, com a consequente isenção do ICMS, na forma da Cláusula primeira, §1º, Inciso I, alíneas “a” e “b””, do Convênio ICMS 27/90, bem como o art. 25 do Anexo II, do RICMS/PA.

Destaca que ficaram robustamente demonstradas: (i) a suficiência do beneficiamento mineral para autorizar o gozo da isenção de ICMS sobre bens importados conforme o regime de drawback; (ii) A clareza do conceito de industrialização previsto no RICMS e em várias outras fontes do direito; (iii) A caracterização do beneficiamento mineral como atividade industrial; (iv) A configuração da isenção fiscal da mercadoria importada sob regime de
drawback
(baseado em ato concessório), dado que utilizada diretamente, conforme Laudo Técnico, para beneficiar produtos (concentrado de cobre) a serem exportados; (v) A caracterização do concentrado de cobre como produto semielaborado, que se encontra explicitamente abrangido pelos benefícios fiscais trazidos pelo regime de
drawback.

Defende a necessidade de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida integralmente a liminar concedida pelo juízo de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 3390005).

É a síntese do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, a insurgência do agravante volta-se contra o deferimento da medida liminar pelo juízo singular que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente dos
AINF ́s de nº 372017510000648-6, 662017510000128-4, 662017510000134-9, 662017510000138-1, 662017510000143-8, 662017510000144-6, 662017510000145-4 e 662018510000016-1,
até decisão final de mérito, além de
declarar

que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº
812015510001665-9
ficaria tão somente garantido por meio da
Apólice de Seguro Garantia nº 017412020000107750004509
, no valor de
R$9.110.660,64
(nove milhões, cento e dez mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) emitida por
BMG Seguros S/A
, para garantir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Por sua vez, a agravada defende estar correta a decisão de 1º grau que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente dos
AINF ́s de nº 372017510000648-6, 662017510000128-4, 662017510000134-9, 662017510000138-1, 662017510000143-8, 662017510000144-6, 662017510000145-4 e 662018510000016-1 por entender que
goza do direito à isenção do ICMS decorrente do
Convênio ICMS nº 27/90
, na medida em que
as mercadorias por ela importadas (bolas de moinho, também ditas esferas em aço fundido ou forjado) seriam insumos utilizados no seu processo produtivo, que se integram ao produto final, ou seja, as esferas de aço se desgastam durante o beneficiamento industrial do cobre e integram-se ao minério, para originar um novo produto, o “concentrado de cobre”, que é objeto de exportação.

Pois bem, analisando os fundamentos apresentados pelo agravante e pela agravada, e não obstante o respeitável entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da empresa Vale S/A que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no inciso V do art. 151 do CTN.

Isso porque, da análise dos autos eletrônicos do processo principal, vê-se que a empresa autora Vale S/A juntou apenas os autos de infração impugnados (v. id nº 15951902 – fls. 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69 e 71) que, por si sós, são incapazes de comprovar que as mercadorias importadas pela empresa são de fato utilizadas como insumos para produção do produto final destinado à exportação.

Inclusive, na espécie, verifica-se que os próprios autos de infração, ao descreverem a ocorrência, relatam que “a classificação tarifária da mercadoria importada pelo contribuinte sob o regime de
drawback
não atende os requisitos do Convênio ICMS 27/90, haja vista não se configurar na hipótese específica de mercadoria a ser utilizada em processo de industrialização e posterior exportação de produto resultante”.

Como se observa, no próprio auto de infração é destacado que não restou comprovado que a mercadoria importada é utilizada como insumo do processo de industrialização e posterior exportação do produto final.

Portanto, no caso, caberia à empresa recorrida comprovar, através de outros documentos oficiais, que as mercadorias importadas específicas dos AINFs impugnados de fato se transforam em produtos que foram posteriormente exportados. Na situação presente, porém, a empresa autora limitou-se a juntar, na ocasião da propositura da ação anulatória, as cópias dos autos de infração, alguns deles ilegíveis ou que sequer citam a mercadoria importada a que se refere, e laudos emitidos por profissionais da própria empresa autora.

Ou seja, a agravada não junta as notas fiscais ou DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) específicos dos autos de infração impugnados, impossibilitando o aferimento da veracidade das suas alegações acerca da mercadoria importada. De igual modo, também não há nos autos principais qualquer documento que comprove que as mercadorias referidas nos autos de infração foram, de fato, utilizadas como insumo para produção de produtos destinados à exportação.

Diante desse contexto, cuido que restam ausentes os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos AINF s de nº372017510000648-6, 662017510000128-4, 662017510000134-9, 662017510000138-1,662017510000143-8, 662017510000144-6, 662017510000145-4 e 662018510000016-1 , dado que a tese sustentada pela recorrida não se mostra incontroversa, carecendo de maiores ilações, o que só será alcançado com o contraditório e com a realização de perícia técnica a ser efetivada na instância de origem, sendo certo que, somente após isso, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

Por fim, diviso que deve ser mantida a parte final da decisão agravada em relação ao ponto que tratou sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 812015510001665-9, garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 017412020000107750004509, no valor de R$9.110. 660, 64 (nove milhões, cento e dez mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) emitida por BMG SEGUROS S/A, que determinou que a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN.

Isso porque, conforme se extrai da jurisprudência vigorante a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
. Assim,
quanto ao capítulo da decisão agravada concernente à concessão de certidão positiva com efeitos negativos, entendo que a sobredita caução não pode ser desconsiderada para tal fim, pelo que deve ser mantida nesse ponto.

Desse modo, ante a caução realizada por meio de seguro garantia, deve ser mantida a ordem de expedição de certidão positiva com efeitos negativos, considerando, também, a previsão do art. 202, “caput”, do CTN, que diz: “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Posto isso, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para reformar em parte a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, afastando a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo a decisão guerreada apenas no ponto concernente à expedição da certidão positiva com efeito de negativa, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

B
elém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/08/2021